Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000976-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), PEDRO PERES DE SOUSA - CPF: 509.885.811-91 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 013.728.901-49 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES - CPF: 021.939.471-71 (AGRAVANTE), ZESMAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 361.483.421-20 (AGRAVANTE), LENIR DE AQUINO SILVA - CPF: 979.909.221-34 (AGRAVANTE), SILMAR METKE - CPF: 713.427.451-91 (AGRAVANTE), NEUTE SEVERINO DE ALENCAR - CPF: 011.095.851-95 (AGRAVANTE), FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR - CPF: 062.344.878-58 (AGRAVANTE), DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY - CPF: 841.645.061-72 (AGRAVANTE), FLAVIO ALVES DE SOUSA - CPF: 433.235.101-00 (AGRAVANTE), CLEITON PERES DE ARAUJO - CPF: 935.339.001-00 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA JORDAO - CPF: 006.112.429-07 (AGRAVANTE), VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 214.390.601-34 (AGRAVANTE), IRIA SEVERINA DE ALMEIDA - CPF: 080.667.778-33 (AGRAVANTE), GISELLE DA LUZ BRITO - CPF: 023.234.771-96 (AGRAVANTE), MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES - CPF: 327.642.861-04 (AGRAVANTE), CARMO APARECIDO VIDOTTI - CPF: 585.383.489-49 (AGRAVANTE), JOAO NETO DA SILVA - CPF: 536.479.471-72 (AGRAVANTE), ELIZEU RODRIGUES BRITO - CPF: 460.782.401-10 (AGRAVANTE), ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA - CPF: 514.252.971-53 (AGRAVANTE), JOSE DONIZETE VIDOTTI - CPF: 545.701.319-72 (AGRAVANTE), THIAGO BRAZ DE ARAUJO - CPF: 169.657.441-20 (AGRAVANTE), ROBERTO JOSE PEREIRA - CPF: 009.183.211-07 (AGRAVANTE), IONARA DA LUZ BRITO - CPF: 059.433.831-07 (AGRAVANTE), GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 034.508.171-40 (AGRAVANTE), GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER - CPF: 000.517.701-48 (AGRAVANTE), LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO - CPF: 016.226.871-83 (AGRAVANTE), MARIA PIEDADE PERES PEREIRA - CPF: 304.816.601-78 (AGRAVANTE), SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.918.121-63 (AGRAVANTE), ADARCELENE MOREIRA FERREIRA - CPF: 545.874.091-20 (AGRAVANTE), VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (AGRAVADO), LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), LUIS FELIPE COELHO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 992.197.001-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000976-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PERES DE SOUSA, ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES, ZESMAR FERREIRA DE SOUSA, LENIR DE AQUINO SILVA, SILMAR METKE, NEUTE SEVERINO DE ALENCAR, FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR, DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY, FLAVIO ALVES DE SOUSA, CLEITON PERES DE ARAUJO, BRUNO OLIVEIRA JORDAO, VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA, IRIA SEVERINA DE ALMEIDA, GISELLE DA LUZ BRITO, MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES, CARMO APARECIDO VIDOTTI, JOAO NETO DA SILVA, ELIZEU RODRIGUES BRITO, ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA, JOSE DONIZETE VIDOTTI, THIAGO BRAZ DE ARAUJO, ROBERTO JOSE PEREIRA, IONARA DA LUZ BRITO, GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER, LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO, MARIA PIEDADE PERES PEREIRA, SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA, ADARCELENE MOREIRA FERREIRA

AGRAVADO: VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADAS NA ORIGEM – NULIDADE DO
DECISUM
–
EXTRA PETITA,
CERCEAMENTO DE DEFESA E IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

As questões já apreciadas e decididas na Apelação Cível não podem ser objeto de nova discussão no Cumprimento de Sentença, principalmente em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000976-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PERES DE SOUSA, ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES, ZESMAR FERREIRA DE SOUSA, LENIR DE AQUINO SILVA, SILMAR METKE, NEUTE SEVERINO DE ALENCAR, FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR, DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY, FLAVIO ALVES DE SOUSA, CLEITON PERES DE ARAUJO, BRUNO OLIVEIRA JORDAO, VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA, IRIA SEVERINA DE ALMEIDA, GISELLE DA LUZ BRITO, MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES, CARMO APARECIDO VIDOTTI, JOAO NETO DA SILVA, ELIZEU RODRIGUES BRITO, ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA, JOSE DONIZETE VIDOTTI, THIAGO BRAZ DE ARAUJO, ROBERTO JOSE PEREIRA, IONARA DA LUZ BRITO, GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER, LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO, MARIA PIEDADE PERES PEREIRA, SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA, ADARCELENE MOREIRA FERREIRA

AGRAVADO: VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1000976-12.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, rejeitou as Exceções de Pré-Executividade ajuizadas pelos agravantes e pelo Ministério Público.

Alegam a nulidade da sentença por ser
extra petita
, uma vez que
a agravada, quando propôs a Ação, afirmou que apenas a Fazenda Esmeralda (matrícula n. 6.313) havia sido invadida, o que levaria à conclusão de que a Fazenda Rubi, de propriedade do irmão dela, não está em discussão na lide.

Argumentam ainda
que áreas fora destas matrículas não poderiam, em hipótese nenhuma, ser objeto de desocupação, isto é, abrangidas pela sentença proferida na ação possessória de nº. 209-38.2002.8.11.0059
.

Ressaltam que no próprio mandado de cumprimento da liminar consta exclusivamente a “Fazenda Esmeralda”, além de no parecer técnico estar consignado que
o Lote Fazenda Esmeralda encontra com 83% fora da área em demanda como pode ser visualizado no mapa em anexo
.

Sustentam que o juízo
a quo
não informou qual o valor da caução a ser prestada pela agravada, como determina o art. 520, inciso IV, do CPC.

Apontam cerceamento de defesa pois pleitearam audiência de instrução e julgamento, inclusive com o depoimento pessoal da agravada, ou a realização de outra perícia, o que não ocorreu e resultou na prolação da sentença, que por esses motivos é nula.

Concedido o benefício da gratuidade e negado o pretendido efeito suspensivo (Id 34070963).

Sem contraminuta (Id 41398983).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000976-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PERES DE SOUSA, ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES, ZESMAR FERREIRA DE SOUSA, LENIR DE AQUINO SILVA, SILMAR METKE, NEUTE SEVERINO DE ALENCAR, FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR, DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY, FLAVIO ALVES DE SOUSA, CLEITON PERES DE ARAUJO, BRUNO OLIVEIRA JORDAO, VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA, IRIA SEVERINA DE ALMEIDA, GISELLE DA LUZ BRITO, MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES, CARMO APARECIDO VIDOTTI, JOAO NETO DA SILVA, ELIZEU RODRIGUES BRITO, ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA, JOSE DONIZETE VIDOTTI, THIAGO BRAZ DE ARAUJO, ROBERTO JOSE PEREIRA, IONARA DA LUZ BRITO, GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER, LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO, MARIA PIEDADE PERES PEREIRA, SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA, ADARCELENE MOREIRA FERREIRA

AGRAVADO: VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, foram rejeitadas as Exceções de Pré—Executividade apresentadas em Cumprimento Provisório de Sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pela agravada, nas quais os excipientes/agravantes suscitaram a nulidade do
decisum
por ser extra petita pois determina a desocupação de área que não seria objeto da Ação. Alternativamente, arguem a impossibilidade de cumprimento do mandado por ausência de caução. Alegam ainda ser nula a sentença por cerceamento de defesa, já que não foi apreciado o pedido de produção de provas que formularam na respectiva Ação Possessória.

Insistem em dizer que o título judicial não poderia abranger o local em que estão um vez que a demanda ajuizada se refere apenas à Fazenda Esmeralda.

Ao negar a tutela recursal, foi destacado que, mesmo em análise sumária, não se vislumbrava o desacerto do juízo da causa, visto que tanto a sentença como o acórdão que a confirmou foram claros quanto à reintegração da Fazenda Esmeralda.

Também ficou registrado ser questionável o ajuizamento de Exceção de Pré-Executividade em que se discute a área a ser reintegrada, por se tratar de matéria apreciada na origem e confirmada em Apelação.

Transcreveu-se, ainda, tópico do
decisum
agravado do seguinte teor:

(...)

No caso em tela, sobre a localização da Fazenda Esmeralda, área rural litigiosa reinvindicada pela exequente, foi matéria decidida, por sentença, na ação de reintegração de posse (código 1988) no seguinte sentido: “reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial e denominado Fazenda Esmeralda, identificado nas imagens de fls. 818 como a área circundada na cor preta e à f. 819 como a área delimitada na cor vermelha”. Na sequência, o E.TJMT confirmou a sentença de primeiro grau, desprovendo o recurso de apelação dos executados, afirmando que “tanto a perícia judicial como o INTERMAT confirmam que se cuida de área titulada e localizada onde estão os apelantes” – fl. 46.

Além disso, tanto o Ministério Público, quanto os executados sustentam a nulidade do título judicial com base na perícia confeccionada na ação demarcatória (código 41408). Contudo, em decisão prolatada na presente data, em virtude de vício insanável, foi declarado nulo o processo demarcatório, por conseguinte, anulando a prova pericial realizada, a qual subsidiava o pleito dos excipientes.

Assim, a exceção de pré-executividade não é meio hábil para afirmar que os executados estão ocupando área rural diversa da pretendida pela exequente, como também para obter declaração de nulidade de título executivo (sentença), o qual foi confirmado pela segunda instância, estando aguardando julgamento de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, ainda, que, quanto à alegação de cerceamento de defesa, porque não foi produzida prova oral requerida pelas partes, tem-se que tal matéria foi amplamente deliberada durante o julgamento do recurso apelatório, razão pela qual incabível reconhecer tal nulidade em exceção de pré-executividade.
(Id 31383965 - Pág. 11).

Como bem lançado no parecer da PGJ:

“[...]
fica evidenciado que a tutela judicial entregue permaneceu adstrita aos limites requestados na exordial possessória, notadamente sobre a Fazenda Esmeralda, de propriedade da ora Agravada, não havendo que se falar em sentença
extra petita
.

[...] Dessarte, não há que se falar em nulidade, estando bem delineada a área objeto do litígio travado nos autos originários.

Quanto ao pleito acerca anulação da sentença por cerceamento de defesa face à não apreciação do pedido de produção de provas pleiteado pelos Requeridos/Agravantes, entendo que já se encontram superados também por força da Apelação nº 91537/2015, a qual já rechaçou a aludida tese, consoante excerto que colaciono a seguir:

No que diz respeito ao julgamento conforme o estado do processo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero
esclarecem: "O julgamento conforme o Estado do Processo visa a encurtar o procedimento comum, autorizando o juiz a deixar de realizar atos processuais inúteis ou desnecessários à vista da ocorrência de determinadas hipóteses no processo (
arts
. 329-330, CPC). Trata-se de inequívoca manifestação da regra da adequação do processo às necessidades da causa" (Código de Processo Civil - comentado artigo por artigo, editora Revista dos Tribunais, 5ª edição, p. 327). Especificamente sobre a prova oral,
Athos
Gusmão Carneiro ensina: "Só haverá audiência de instrução e julgamento se necessária prova oral" (obra citada, p. 132).
Nestes autos, diferentemente do que foi dito, a apelada comprovou de forma suficiente que exercia a posse da Fazenda Esmeralda quando ocupada pelos apelantes
. Estes declararam

terminantemente que se trata de área devoluta, sendo essa a razão de ocuparem o imóvel. Tanto a perícia judicial como o INTERMAT confirmam que se cuida de área titulada e localizada onde estão os apelantes. As declarações por estes anexadas aos autos, especialmente aquelas expedidas por Órgãos Públicos, não comprovam sua posse justa e lícita, e igualmente se reportam a ocupação de área devoluta e sujeita à desapropriação para assentamento agrário, fato rechaçado pelo INTERMAT e pela perícia técnica, que confirmou a titulação feita pelo Estado de Mato Grosso à apelada. E a perícia, longe do que disseram os apelantes, não foi declarada nula ou imprestável. Apesar de constar no despacho de fl. 896 que ela seria contraditória e ter nomeado um agrimensor a requerimento das partes, não há nenhum pedido correspondente. Ademais, esse decisum não foi impulsionado, tampouco os apelantes buscaram seu cumprimento, optando pela remessa do feito à Vara Especializada de Conflitos Agrários da Capital. Aliás, os apelantes não se pronunciaram sobre a resposta aos quesitos formulados pelas partes, nem quando instados a

fazê-lo (fls. 879 e 892). A apelada, no entanto, comprovou a sua condição de possuidora do imóvel antes da ocupação, o esbulho consistente na entrada dos apelantes na área, o que eles próprios confessaram, e a data em que isso ocorreu, satisfazendo, assim, os requisitos do artigo 927 do CPC. (grifo proposital)

Sendo constatado por Órgão Colegiado desta í. Corte de que o feito fora sentenciado de maneira legal, encontrando-se suficientemente amparado em provas robustas nos autos pela posse da ora Agravante sobre a área de terras em litígio, não podem os Agravantes, em recurso de cognição limitada, rediscutir tal temática, porquanto eventual pedido de produção de prova que deixou de receber exame do d. Julgador
a quo
tornou-se desnecessário para a resolução da querela.

Por fim, quanto à impossibilidade do cumprimento de sentença provisório frente a ausência da prestação de caução, tenho que tal tese não se mostra condizente com a realidade, eis que fora determinado pelo MM. Juiz de piso a prestação de caução, consoante o artigo 520, inciso IV do NCPC.

Importa aclarar que o fato informado pelos Agravantes de que “
a Agravada iniciou o cumprimento provisório sem ter prestado qualquer caução
” (f. 13 do id. 31379498) não configura qualquer impedimento, eis que a caução não é requisito para que se inicie a execução provisória.

Aliás, no teor do próprio inciso IV do artigo 520 no CPC, a mesma somente se faz necessária em três situações, quais sejam, levantamento de depósito em dinheiro, pratica de atos que importem em alienação de propriedade e frente a atos que possam resultar em grave dano ao executado.

Não estando diante de tais situações, não há prejuízo na ausência de prestação de caução, tampouco na determinação da mesma sem aferir um valor fixo, mister ressaltar, valor este que, conforme já aclarado pelo d. Magistrado de piso, será sopesado por suficiente quando da apresentação da caução nos autos em questão.

Portanto, à luz do arrazoado, o
Parquet
opina pelo desprovimento do instrumental, eis que não há que se falar em sentença
extra petita
, nulidade por ausência de apreciação de produção de provas ou por falta de prestação de caução idônea, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução provisória”
(Id 52827470).

Importante anotar que os agravantes já interpuseram os Recursos cabíveis contra a sentença prolatada na Ação de Reintegração de Posse, todos amparados nos mesmos argumentos e fundamentadamente rechaçados, em todas as oportunidades, e, inclusive, a questão da citação foi submetida à apreciação do STJ.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020